Tribunal: TJMT
Processo: 1020328-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020328-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), ADEMILSON DAPPER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.490.858/0001-84 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TAINA LORRAYNE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 047.922.521-48 (ADVOGADO), ADEMILSON DAPPER - CPF: 000.423.261-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR RECURSAL A FAVOR DO AGRAVADA - CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA -– NOTIFICAÇÃO EDILÍCIA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR -

MORA
NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”
.
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação
ficta
, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado
.

O mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021